Tribunal: TJES
Processo: 0008858-94.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008858-94.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAULO VENTURINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008858-94.2019.8.08.0021

EMBARGANTE: SAULO VENTURINI

Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON ALEXANDRIA LINS - SP219065, JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A, LUCAS VINICIUS DOS SANTOS LEAL - SP370302

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI Nº 8.137/90. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por SAULO VENTURINI contra acórdão por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação pela prática de crime contra a ordem tributária. O embargante aponta contradições e omissões no julgado, sustentando que a condenação se baseou em presunções fiscais, sem comprovação inequívoca da fraude, do dolo ou das mercadorias comercializadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições quanto à análise das provas de fraude, da configuração do dolo e da individualização das mercadorias, que justifiquem a integração do julgado ou a atribuição de efeitos infringentes para absolver o embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, submetem-se aos requisitos do art. 619, do Código de Processo Penal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão impugnado examinou de forma pormenorizada as teses defensivas, concluindo que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de infração, pela certidão de dívida ativa e pela prova oral, que confirmaram a responsabilidade do embargante, como sócio-administrador, pela supressão de tributos mediante a omissão de emissão de notas fiscais.

As alegações de atipicidade da conduta, erro de tipo e insuficiência probatória foram expressamente afastadas no julgado anterior, que fundamentou a existência do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de sonegar, a partir da omissão fiscal sistemática por mais de três anos.

O magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando que emita posicionamento acerca da matéria essencial, como ocorrido no caso.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o nítido propósito de obter a modificação da decisão colegiada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, impede o acolhimento dos embargos de declaração.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscussão do mérito não autorizam a utilização dos embargos de declaração, que não se confundem com recurso de natureza infringente.

Considera-se suficientemente fundamentado o acórdão que analisa as teses defensivas essenciais ao deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 386, VII, e art. 619; Lei nº 8.137/90, art. 1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.755.541/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008858-94.2019.8.08.0021

EMBARGANTE: SAULO VENTURINI

Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON ALEXANDRIA LINS - SP219065, JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A, LUCAS VINICIUS DOS SANTOS LEAL - SP370302

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
SAULO VENTURINI

em face do v. Acórdão de ID 16058168, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão impugnado incorreu em contradições e omissões, ao afirmar a necessidade de comprovação inequívoca de fraude, mas, ao mesmo tempo, fundamentar a condenação em depoimento de auditor fiscal que não recordava detalhes da fiscalização e que apenas apontou ausência de emissão de notas fiscais — fato restrito à esfera administrativa e insuficiente para caracterizar fraude penal. A defesa argumenta, ainda, que não houve demonstração cabal do dolo do embargante nem indicação das mercadorias efetivamente comercializadas, requisitos do art. 1º, V, da Lei nº 8.137/90, sendo inadmissível a condenação com base em presunções fiscais.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar as contradições e omissões do julgado, com esclarecimento quanto à suposta fraude imputada, às mercadorias supostamente vendidas e, se reconhecida a ausência de dolo ou de provas concretas, a absolvição do embargante nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado (ID 16058168), que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por Saulo Venturini contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Guarapari, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, V, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71, do Código Penal, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa. A defesa argui a extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, e, no mérito, postula a absolvição por atipicidade formal da conduta, ausência de dolo ou insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória; (ii) analisar se há elementos suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de sonegação fiscal, diante das alegações de atipicidade da conduta, ausência de dolo e insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto, desconsiderado o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme a Súmula 497, do STF. No caso, fixada a pena base em dois anos, o prazo prescricional é de quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4. A sentença foi publicada em 24/10/2023, marco interruptivo previsto no art. 117, IV, do Código Penal. Assim, entre a data do recebimento da denúncia (31/10/2019) e a publicação da sentença, considerado, ainda, o período de suspensão do processo, não se completou o prazo necessário para reconhecimento da prescrição.

5. O édito condenatório considera válidos e suficientes os elementos de prova colhidos, como o Auto de Infração, a Certidão de Dívida Ativa e o depoimento do auditor-fiscal, confirmando que a empresa do apelante omitiu emissão de notas fiscais nas vendas realizadas por meio de cartões de crédito entre 2012 e 2016.

6. A alegação de que a operação irregular decorria de erro administrativo da matriz não encontra amparo probatório, sendo desprovida de documentos ou testemunhos consistentes.

7. Para a configuração do crime contra a ordem tributária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que se exige apenas o dolo genérico, qual seja, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo, não sendo necessário um fim específico de lesar o erário.

8. O réu, na condição de sócio-administrador da pessoa jurídica à época dos fatos, detinha o poder de gestão e o domínio final sobre as atividades da empresa, incluindo o cumprimento das obrigações fiscais. Assim, sua omissão em fiscalizar e corrigir uma irregularidade que perdurou por mais de três anos configura o dolo exigido para a materialização da conduta delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição ocorre com a publicação da sentença condenatória recorrível, não se confundindo com o ato processual de intimação da parte para ciência do seu teor.

A comprovação da omissão de emissão de documentos fiscais por longo período, aliada à responsabilidade do sócio-administrador, autoriza a condenação por crime contra a ordem tributária.

A alegação de erro de tipo essencial exige demonstração cabal da ausência de dolo, o que não se verifica quando há sistemática omissão fiscal.

A palavra do auditor-fiscal, quando corroborada por documentação idônea, tem relevante valor probatório para fins penais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117, I e IV; CPP, art. 389; Lei nº 8.137/90, art. 1º, V; Lei nº 7.000/2001, art. 76-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 497; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.682.700/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 07.04.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.668.988/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.10.2021, DJe 05.11.2021.

Para subsidiar sua pretensão, a defesa técnica apresentou diversas alegações.

Nada obstante, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"não está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.755.541/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024).

Na espécie, houve analítico e pormenorizado exame da peça defensiva, concluindo-se pela inocorrência da prescrição e pela robustez do conjunto probatório que amparou a condenação.

Com efeito, entendeu-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo auto de infração, pela inscrição do débito em dívida ativa e pela prova oral colhida, que confirmaram a responsabilidade do embargante, na qualidade de sócio-administrador, pela supressão de tributos. As teses de atipicidade da conduta, erro de tipo e insuficiência probatória foram afastadas sob o fundamento de que as provas dos autos demonstravam o dolo de sonegar, não se tratando de mero equívoco operacional. Confira-se parte do trecho do voto da relatoria:

“
Destarte,
não prospera a tese da defesa de que a peça exordial não delimita qual documento teria deixado de ser fornecido
, haja vista que o próprio tipo penal o delimita (nota fiscal ou documento equivalente).

Ademais, também em relação ao preenchimento das elementares do tipo ao caso concreto, é importante esclarecer que a menção, na denúncia, de dispositivo revogado (artigo 76, inciso VIII, da Lei nº 7.000/2001) não descaracteriza a tipicidade da conduta imputada. Configurou-se, na hipótese, o fenômeno da continuidade típico-normativa, pois a introdução do artigo 76-A ao mesmo diploma legal preservou, com mínima alteração de redação, o conceito de "operação ou prestação tributável não registrada".

(...)

Inicialmente,
não se sustenta a tese defensiva de atipicidade formal
, ao argumento de que o fato se trata de mero erro operacional decorrente de vendas que não ocorreram em Guarapari.

(...)

A alegação de que se tratava de um "erro operacional" e que as vendas pertenciam à matriz de Vitória constitui álibi que não foi minimamente comprovado
, seja por prova documental (não apresentada) ou por testemunhas da defesa (que prestaram informações genéricas sobre a rotina operacional da empresa, sem infirmar os dados técnicos colhidos na fiscalização ou oferecer versão alternativa plausível para as omissões detectadas.).

(...)

Ademais,
o depoimento judicial do Auditor-Fiscal Marco Antônio Alves do Espírito Santo, ainda que questionado pela defesa em razão de a testemunha não se recordar de todos os detalhes da fiscalização, serviu para ratificar a regularidade do procedimento administrativo
que culminou na autuação, conferindo autenticidade aos documentos que embasam a condenação. Em juízo, o agente fiscal confirmou a metodologia empregada e a natureza da infração apurada, conforme se extrai de seu testemunho:

(...)

Por sua vez, a tese de exclusão do dolo por erro de tipo essencial não merece prosperar
. Para a configuração do crime contra a ordem tributária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que se exige apenas o dolo genérico, qual seja, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo, não sendo necessário um fim específico de lesar o erário (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.682.700/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025).

(...)
Dessa forma, o conjunto probatório é robusto, coerente e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a materialidade e a autoria delitivas, bem como sobre a presença do elemento subjetivo do tipo. As teses absolutórias, por outro lado, carecem de qualquer suporte fático ou probatório, limitando-se a meras alegações.”

Nesse diapasão, concluiu-se pela manutenção integral da sentença condenatória.

Desse modo, diversamente do que sustenta o embargante, não há omissão ou contradição a ser suprida. O que se pretende, na verdade, é a modificação da decisão objurgada em razão da não concordância da parte com a conclusão do julgamento colegiado.

Destarte, impõe-se ressaltar que eventual inconformismo com a solução adotada não autoriza a via dos embargos de declaração.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)